Tribunal: STF
Processo: ARE 1516141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CIGARROS. CRIME DE CONTRABANDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal.



    2. A cadeia de custódia foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal. A tese da defesa é de que os cigarros apreendidos e periciados pelos profissionais técnicos podem ter sido violados e suas provas, alteradas. Cabe frisar que foi constatada a diferença de 10 (dez) maços de cigarros apreendidos, o que não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, sobretudo porque a aludida divergência é mínima e não trouxe prejuízos à defesa, já que a perícia indica montante inferior ao que fora supostamente apreendido.



    3. Inexistem indicativos de ilegalidade na conduta das autoridades que tiveram acesso aos cigarros que venha a justificar eventual reconhecimento de nulidade processual na presente hipótese, devendo ser presumida a fé pública e a imparcialidade dos agentes públicos envolvidos, carecendo de valia a tese da quebra da cadeia de custódia.



    4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 269423268 – fl. 11), Laudo Documentoscópico (ID 269423272 – fls. 19/20), Representação Fiscal para Fins Penais (ID 269423341 – fls. 8/12) e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 269423341 - fls. 13/15).



    5. A origem alienígena dos bens apreendidos pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, restando equivocada a exigência de laudo pericial com o fim de atestar a procedência estrangeira da mercadoria – e até mesmo o valor dos tributos iludidos - para a comprovação da materialidade do crime de contrabando.



    6. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 269423341 - fls. 13/15) indicou o valor e a origem do produto apreendido com o apelante - cigarros estrangeiros - atestando a materialidade do delito de contrabando. A Representação Fiscal para Fins Penais (ID 269423341 – fls. 8/12), expedida pela Receita Federal do Brasil - cujos agentes têm aptidão técnica para a verificação da procedência dos produtos analisados -, também é documento hábil a comprovar a materialidade do crime em apreço, inclusive a origem alienígena da mercadoria apreendida, destacando que os cigarros eram de origem estrangeira e procedência incerta, por se encontrarem em desacordo com a legislação vigente e ausentes provas de sua internalização regular no país.



    7. A autoria restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelas provas colacionadas em juízo. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.



    8. Não bastasse, a exordial acusatória delineou os elementos de convicção que a embasaram, narrando de modo satisfatório o comportamento engendrado pelo réu para a prática delitiva, ou seja, da sua análise extrai-se, com clareza, tanto o fato típico que lhe foi imputado, como a conduta por ele executada. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido o fato criminoso e a conduta ilícita praticados pelo apelante suficientemente relatados e descritos, a teor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    9. A norma penal em branco é aquela que exige complementação por outro ato normativo, pois seu sentido é incompleto.



    10. O crime de contrabando se refere à importação ou exportação de mercadoria proibida. No presente caso, houve a apreensão de cigarros de procedência estrangeira, que oferecem riscos à segurança e à saúde públicas. Em se tratando de cigarros de origem estrangeira, notória a proibição de sua importação irregular por diversos dispositivos legais e regulamentares, complementando-se o “importar mercadoria proibida” ou “mercadoria proibida pela lei brasileira” do artigo 334-A, caput e seus incisos, do Código Penal.



    11. O apelante confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que, por si só, permite a aplicação da aludida atenuante. Súmula 545 do STJ.



    12. No caso em apreço, o apelante foi punido com pena inferior a 4 (quatro) anos pela perpetração de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência, entendo que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal se revela suficiente, não contribuindo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente.



    13. Apelo da defesa parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, “a”, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente